Tribunal: TJPA
Processo: 0011846-35.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011846-35.2016.8.14.0051

APELANTE: REGINALDO DE LIMA SOUSA

APELADO: CARLOS EMANUEL COLARES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese: Na ação de cobrança de aluguéis fundada em contrato verbal, incumbe ao autor comprovar a existência da relação locatícia e dos valores inadimplidos. A ausência de comprovação inviabiliza o acolhimento do pedido.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível em virtude de sentença exarada, pelo Juízo de 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que em Ação Reivindicatória proposta por
Reginaldo De Lima Sousa
em face de
Carlos Emanuel Colares
, julgou improcedente o pedido, por ausência de prova da contratação e dos aluguéis supostamente devidos e reconheceu a usucapião ordinária do réu.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando que o contrato verbal teria sido celebrado verbalmente com o sr. de nome Paulo Corrêa, que pediu para o autor alugar a casa para um amigo, sr. Carlos Emanuel Colares, e que o réu ocupou o imóvel de forma injusta e à revelia do autor após a morte da terceira pessoa, sr. Paulo Correa, que arcava com os valores dos aluguéis.

Discute-se se o autor logrou êxito em comprovar a existência de contrato de locação verbal e o inadimplemento dos aluguéis cobrados, ônus que lhe incumbia segundo o art. 373, I, do CPC. Também se avalia se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para afastar a sentença de improcedência.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Em demandas de cobrança baseadas em contrato verbal de locação, é imprescindível a demonstração da existência da avença e dos valores não adimplidos.

No caso, não restou comprovado o contrato verbal alegado, inexistindo documento ou prova testemunhal robusta que confirmasse a locação ou os termos avençados. Tampouco foi juntada prova idônea de recebimento ou cobrança regular de aluguéis. A mera ocupação do imóvel, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza o reconhecimento automático de relação locatícia.

A prova oral produzida foi insuficiente para comprovar o ajuste contratual e a obrigação de pagamento de aluguéis. Dessa forma, o autor não se desincumbiu do ônus probante, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de aluguéis por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Tese fixada: Na ação de cobrança de aluguéis fundada em contrato verbal, compete ao autor comprovar a relação jurídica locatícia e o inadimplemento; a ausência de prova acarreta a improcedência do pedido.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA

-Código de Processo Civil
: art. 373, I.

-TJPA – Apelação Cível – Nº 0010859-36.2010.8.14.0051 – Relator(a): MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 24/11/2014

-STJ
– REsp n. 652.449/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 23/3/2010.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em 04/11/2025, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que em Ação Reivindicatória proposta por REGINALDO DE LIMA SOUSA em face de CARLOS EMANUEL COLARES, julgou improcedente o pedido, por ausência de prova da contratação e reconheceu a usucapião ordinária do réu.

Na petição inicial, o autor/apelante alega ter celebrado
contrato verbal de locação, com terceira pessoa, sr. Paulo, em benefício do réu, Carlos Emanuel Colares.

Aduz que fez contrato verbal em nome da amizade que nutria com o sr. Paulo, que por sua vez se dizia muito amigo do réu. Nestes termos, o sr. Paulo pediu para o autor alugar a casa em questão para o réu, sendo que este terceiro, sr. Paulo, ficaria responsável pelo pagamento dos valores. E que assim foi feito durante muitos anos até sua morte em 2011.

Após o falecimento do sr. Paulo, o autor foi reivindicar o bem.
Que nesse ínterim o réu propôs a troca da casa do autor por um terreno, o que não foi aceito pelo apelante.
Que sofreu resistência do réu durante anos, ao ponto de se sentir obrigado a judicializar
a presente demanda em 2016, mas que dispõe basicamente da sua palavra, pois praticamente todos os fatos narrados se basearam em tratativas verbais.

O autor/apelante trouxe aos autos documentação comprovando a compra do terreno em 1995 (ID 2215543, fls. 25), mas a Certidão de Registro de Imóveis, ID 2215543, fls. 11/17, ITBI datado (ID. 2215543, fls. 18), dentre outros documentos, todos são datados a partir do ano de 2014, pois não se atentou em regularizar o bem, acreditando estar tudo certo em relação ao domínio.

Citado, o réu apresentou contestação, impugnando a existência de contrato de locação e a exigibilidade dos valores pleiteados, afirmando jamais ter firmado tal avença ou reconhecido a obrigação de pagamento de aluguéis.

Realizada audiência de instrução, colheu-se prova oral, não tendo sido juntados documentos aptos a comprovar a alegada contratação verbal ou o recebimento de contraprestações mensais.

Sobreveio
sentença
julgando
improcedentes os pedidos
, com fundamento na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a inexistência de prova da contratação verbal e dos valores locatícios supostamente inadimplidos.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, defendendo a reforma da sentença sob o argumento de que teria restado demonstrada a ocupação do imóvel e a obrigação de pagamento dos aluguéis pactuados verbalmente, insistindo na tese de que a prova oral seria suficiente para amparar sua pretensão.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

A controvérsia cinge-se à verificação da
existência de contrato de locação verbal e da comprovação dos aluguéis
, ônus que incumbia exclusivamente ao autor/apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nas ações de cobrança de aluguéis fundadas em contrato verbal, é imprescindível a demonstração da relação locatícia, isto é, da efetiva existência do contrato entre as partes; e dos valores correspondentes aos aluguéis inadimplidos.

No caso em análise, verifica-se que
não há qualquer documento
comprobatório da celebração do contrato verbal, tampouco prova escrita da cobrança ou do pagamento de aluguéis. A mera alegação de ocupação do imóvel não é suficiente para caracterizar locação e gerar obrigação de pagamento de aluguéis, sobretudo quando inexistem elementos objetivos que demonstrem o valor avençado, a periodicidade e a anuência do suposto locatário.

A prova oral produzida em audiência não foi capaz de demonstrar a contratação verbal ou os elementos essenciais da avença (valor, periodicidade, prazo, condições), limitando-se a declarações genéricas e insuficientes.

Dessa forma,
o apelante não se desincumbiu do ônus probatório
que lhe cabia, razão pela qual não há como acolher o pedido de cobrança de valores, inexistindo certeza quanto à origem e exigibilidade da obrigação.

Ressalte-se que incumbe ao autor comprovar a relação jurídica e os valores inadimplidos, não bastando alegações genéricas de existência de contrato verbal.

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Pará possui precedentes firmes no sentido de que
são necessários elementos mínimos que sejam para que se comprove a relação locatícia
, mormente quando a ação é instruída sem documentos comprobatórios ou prova oral convincente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO.
CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DA PROVA IDONEA DA EXISTÊNCIA DO PACTO LOCATÍCIO.
Os recibos de alugueres e contrato de locação não estão assinados pelo requerido/apelado, são todos unilaterais, não fazendo prova da existência de locação entre as parte, nem escrita nem verbal, são, pois, imprestáveis para instruir a presente ação de despejo, pois,
mesmo que à luz da Lei 8.245/91 os contratos de locação possam ser celebrados verbalmente, é necessário o mínimo de prova da existência do pacto locatício entre as partes. No caso, nem mesmo as testemunhas ouvidas em audiência comprovaram sem sombra de dúvida a existência de locação entre a apelante o apelado.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0010859-36.2010.8.14.0051 – Relator(a): MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 24/11/2014 ), negrito nosso.

O C. STJ entende possível o reconhecimento de usucapião ordinária em ação reivindicatória quando configurada prescrição aquisitiva:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA -
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
- CONFIGURAÇÃO -
POSSE LONGEVA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE QUINZE ANOS
(NO MÍNIMO), ORIGINÁRIA DE JUSTO TÍTULO - RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I -
A usucapião, forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, dentre outros requisitos, pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, tem o condão, caso configurada, de prevalecer sobre a propriedade registrada
, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais.
Não por outra razão, a configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente
(...) III - Por justo título, para efeito da usucapião ordinária, deve-se compreender o ato ou fato jurídico que, em tese, possa transmitir a propriedade, mas que, por lhe faltar algum requisito formal ou intrínseco (como a venda a non domino), não produz tal efeito jurídico. Tal ato ou fato jurídico, por ser juridicamente aceito pelo ordenamento jurídico, confere ao possuidor, em seu consciente, a legitimidade de direito à posse, como se dono do bem transmitido fosse ("cum animo domini") (...) V - Ainda que as posses anteriores não sejam somadas com a posse exercida pela ora recorrente, o que contraria o disposto no artigo 552 do Código Civil de 1916 (ut REsp 171.204/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 01.03.2004),
vê-se que o lapso de quinze anos fora inequivocamente atingido
;(...) VII - Recurso Especial provido. (REsp n. 652.449/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 23/3/2010.), negrito nosso.

Assim, não havendo prova idônea da contratação verbal nem dos aluguéis supostamente devidos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 13/11/2025